Tribunal: STF
Processo: Rcl 39314
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Colégio Recursal de Taubaté/SP, que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral.
    2. O reclamante narra que teve ajuizada contra si ação de obrigação de fazer relativa a direito de vizinhança, a qual foi julgada procedente em primeira instância. A sentença foi mantida após a interposição de recurso inominado, no qual se alegava, dentre outras coisas, (i) cerceamento de defesa, pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; e (ii) incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial. O subsequente recurso extraordinário, fundado no art. 93, IX, da Constituição, teve seu trâmite negado com base na tese firmada no tema 339 da repercussão geral.
    3. Interposto o agravo do art. 1.042 do CPC, o Colégio Recursal de Taubaté/SP o recebeu como agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e negou-lhe provimento (autos nº 0005338-66.2018.8.26.0634), em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática da Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário A questão objeto do recurso amolda-se à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI nº 791.292, Tema 339 Manutenção do decidido”
    4. Na presente reclamação, o autor alega (i) usurpação da competência do STF para julgar o agravo em recurso extraordinário; e (ii) má aplicação do tema 339 da repercussão geral, sob a assertiva de que não houve, no caso concreto, fundamentação, ainda que sucinta, das razões que motivaram a total improcedência dos argumentos declinados no recurso inominado.
    5. É o relatório. Decido. 
    6. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. A reclamação é inviável. Com efeito, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042.
    8. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    9. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF.
    10. Também não prospera a alegada má aplicação de tema da repercussão geral. O recurso extraordinário foi interposto por alegação de afronta ao art. 93, IX, da CF/88, porquanto “sem fundamentação a decisão do recurso inominado ao não enfrentar jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, colacionadas no recurso inominado, nos termos do artigo 489, § 1º, VI, do CPC, além de utilizar os mesmos fundamentos da sentença, eivada de nulidade por violar o artigo 5º, LV da Constituição, ao não ouvir testemunha arrolada pelo recorrente, sem nenhuma fundamentação, acarretando prejuízo ao mesmo” (doc. 10). 
    11. Não obstante, como destacado pelo ato reclamado, o acórdão recorrido “contém motivação (certa ou errada) justificadora para a recusa à admissibilidade da prova oral proposta”. Confira-se o teor da decisão quanto à matéria (doc. 7):
    “Mantenho a sentença recorrida + embargos de declaração por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ficam integralmente adotados como razão de decidir, com amparo no art. 46 da Lei n. 9.099/95, no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e em precedentes seus (...) do Superior Tribunal de Justiça (...) e do Supremo Tribunal Federal (…).
    Acerca da prova técnica juntada pelo recorrente (fls. 51/61), tenho que se trata de prova tardia e a bem da verdade de cunho pericial que, pela complexidade e extensão, deslocaria a ação para a vara cível comum. As fotos trazidas pelo pólo ativo são sintomáticas. Ademais, o subscritor “assistente técnico” é também perito judicial na Comarca e absolutamente parcial no caso pois cunhado do próprio réu conforme traz a parte autora/recorrida. As contrarrazões nesse ponto enfim vem bem fundamentada. Sobre a testemunha, Levi, trata-se de serralheiro e tal prova oral não esclareceria o ponto controvertido. 
    No mais, para impedir a interposição de desnecessários embargos de declaração, dou por prequestionados os preceptivos constitucionais e infraconstitucionais trazidos em sede recursal [...], lembrando, porém, dos arts. 48 a 50, ambos da Lei n. 9.099/95, que tratam dos embargos de declaração, dos casos de cabimento e do seu adequado momento de interposição, seja já em primeiro grau contra sentença, seja contra Acórdão, posteriormente. Cito, outrossim, a Súmula Cível n. 5 […] e a Súmula Cível n. 26 [...], as duas deste E. Colégio Recursal. Por fim, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.”
    12. Não houve, assim, equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir ao caso os efeitos da repercussão geral, conforme firmado pelo STF no tema 339 (AI 791.292-RG-QO). Isto porque, apreciando o referido tema da repercussão geral, esta Corte fixou tese segundo a qual “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator